Tribunal: TJSP
Processo: 2039583-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Pretensão de compensação dos valores referentes à posse do imóvel e dos tributos incidentes - O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, e, ainda que não tivesse sido afastada pelo título judicial, a possibilidade de cobrança de taxa de ocupação, nos mesmos autos de conhecimento, pela não apresentação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Pretensão de compensação dos valores referentes à posse do imóvel e dos tributos incidentes - O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, e, ainda que não tivesse sido afastada pelo título judicial, a possibilidade de cobrança de taxa de ocupação, nos mesmos autos de conhecimento, pela não apresentação de reconvenção, a compensação, que sem dúvida é matéria que pode ser arguída em impugnação (art.525, § 1o, VII, CPC), desde que a causa seja superveniente à sentença, se faz, ainda, entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369, CC), o que não ocorre no caso - Recurso desprovido.